Tribunal: TJMT
Processo: 1055293-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055293-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO - CPF: 045.971.441-45 (RECORRIDO), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1055293-15.2024.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Embargante
:
OCTAVIANO VIEIRA NOIA NETO.

Embargado
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT).

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 85, §8o, DO CPC NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA ESPECÍFICA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão que, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pelo demandado, manteve sentença que declarou a nulidade do ato de cassação de CNH e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicabilidade do art. 85, §8o, do CPC e requer fixação dos honorários por apreciação equitativa em montante não inferior a dois salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de aplicação do art. 85, §8o, do CPC para majorar os honorários advocatícios fixados nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado observou corretamente o art. 55 da Lei 9.099/95, norma especial que disciplina a fixação dos honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, afastando a aplicação subsidiária do art. 85, §8o, do CPC, quando existente regra própria.

A fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa atende aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A alegação de irrisoriedade da verba honorária traduz mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscussão do julgado por meio de via inadequada.

Os embargos de declaração não se prestam à modificação do
decisum
, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, hipóteses não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais deve observar o art. 55 da Lei 9.099/95, afastando-se a aplicação subsidiária do art. 85, §8o, do CPC.

Não há omissão a ser suprida quando o acórdão aplica expressamente a norma especial aplicável ao caso.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir critérios de fixação dos honorários advocatícios nem para modificar o julgado.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, arts. 48 e 55; CPC, art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo reclamante contra acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo demandado, e manteve a sentença que declarou a nulidade do ato de cassação da CNH definitiva do embargante.

Em suas razões, o embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da aplicabilidade do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil (CPC) na fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que o valor fixado em 15% sobre o valor da causa (R$ 3.000,00), resultando em R$ 450,00, configura quantia irrisória que não remunera adequadamente o trabalho advocatício desenvolvido, considerando a complexidade da matéria, o tempo despendido e a importância da causa.

Requer a aplicação do art. 85, §8o, do CPC para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, em valor não inferior a dois salários mínimos.

Requer o acolhimento dos embargos para que os honorários advocatícios sejam fixados em valor não inferior a dois salários mínimos.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 48 da Lei no 9.099/95, constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

No caso em análise, o embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §8o do CPC na fixação dos honorários advocatícios, pleiteando majoração do valor arbitrado.

Contudo,
não
se verifica a existência da alegada omissão. O acórdão embargado, ao manter a sentença por seus próprios fundamentos, aplicou corretamente o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, que estabelece o percentual de até 20% sobre o valor da condenação para fixação dos honorários advocatícios em caso de recurso improvido.

A fixação dos honorários em 15% sobre o valor da causa está em consonância com os parâmetros legais específicos do microssistema dos Juizados Especiais, não havendo que se falar em aplicação subsidiária do art. 85, §8o, do CPC, quando existe regra específica na legislação especial.

Ademais, o princípio da simplicidade que rege os Juizados Especiais também se aplica à fixação dos honorários advocatícios, sendo o critério percentual sobre o valor da causa uma forma objetiva de estabelecer a verba honorária, em consonância com os princípios da celeridade e economia processual.

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação do embargante com o resultado do julgamento no tocante ao valor dos honorários, pretendendo, por via transversa, a modificação do julgado, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais não verificadas no caso em tela.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025